Tribunal: TJPA
Processo: 0821904-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821904-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALKELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, mantendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para apresentação de documentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de comprovação mínima da hipossuficiência, mesmo após intimação específica, é possível deferir o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada quando houver dúvida razoável, sendo legítima a exigência de documentos complementares (art. 99, §2º, CPC). 4. No caso, a parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas limitou-se a reiterar argumentos genéricos, não cumprindo a determinação. 5. Precedentes do STJ e de diversos tribunais reafirmam a possibilidade de indeferimento da gratuidade na ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência. 6. Não se caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça quando oportunizada a instrução do pedido, e a parte permanece inerte. 7. A alegação de desnecessidade de preparo em recurso que discute a gratuidade não se aplica ao caso, pois houve efetiva análise do mérito do pedido, e não indeferimento automático por deserção. 8. Pedidos de substabelecimento e direcionamento de intimações tratam de providências processuais internas, sem reflexo no mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, podendo o magistrado indeferi-la quando, mesmo após intimação específica, não forem apresentados documentos que justifiquem a benesse.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; art. 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2021; TJPA, Ag. Instr. nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.05.2023; TJRS, Ap. Cív. nº 70083643585, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 01.12.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821904-42.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: WALKELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.28868634, interposto por WALKELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática de minha relatoria – Id.25484295, que, ao apreciar o Agravo de Instrumento manejado nos autos em epigrafe, não conheceu do recurso por deserção, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. nº 0805051-44.2023.8.14.0015), ao fundamento de ausência de comprovação documental mínima da alegada hipossuficiência.

Extrai-se dos autos, que na decisão ora agravada, consignou-se, em síntese, que a declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC ostenta presunção relativa, e mais, havendo dúvida razoável, pode o magistrado exigir elementos adicionais (art. 99, §2º, do CPC)

Com efeito, a parte recorrente foi expressamente intimada a juntar documentos comprobatórios (declaração de IR ou prova de isenção, comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas), porém não atendeu à determinação, limitando-se a reiterar argumentos. Desse modo, inexistindo comprovação mínima de insuficiência, não se justificaria a concessão do benefício.

Insatisfeita, a recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
, no qual sustenta em suas
razões recursais
, em síntese, que promoveu a juntada de substabelecimento com reserva de poderes, requerendo, ainda, que as intimações e publicações passem a ser direcionadas a patrono específico.

Aduz que, por se discutir no recurso a própria gratuidade de justiça, seria desnecessária a exigência de preparo, afirmando que a negativa do benefício configura violação ao acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Insiste na suficiência da declaração de hipossuficiência econômica apresentada, bem como na inexistência de óbice à concessão da benesse pelo simples fato de estar assistida por advogado particular.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça, bem como a inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão virtual.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos – Id. 29680851.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do
agravo interno
.

A controvérsia recursal é objetiva, e busca verificar, se, no caso concreto, é possível reformar a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, não obstante a intimação específica para instrução documental.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não dispõe de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo de sua subsistência. A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção de veracidade, porém relativa, admitindo superação quando existirem elementos aptos a gerar dúvida fundada, hipótese em que é legítima a exigência de prova complementar (art. 99, §2º, CPC).

Essa diretriz foi expressamente observada no caso, pois a decisão monocrática registrou que a parte foi intimada a comprovar documentalmente a alegada incapacidade financeira, com indicação objetiva de documentos usuais e idôneos (IR, comprovantes de rendimentos, extratos bancários e despesas), mas não atendeu à determinação, reiterando razões genéricas.

A propósito, a decisão monocrática apoiou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte – TJPA e de outros Tribunais Pátrios:
(AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)”-- (Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023). -- (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).” -- (Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).”
, que assentam que a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o julgador indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, não prosperando a pretensão quando a parte não demonstra concretamente a hipossuficiência, por se tratar de presunção
juris tantum
.

Assim, não há ilegalidade na conclusão de que, sem qualquer lastro documental mínimo, apesar de oportunizada a regular instrução do pedido, não se comprova a insuficiência necessária à concessão do benefício, sobretudo quando o próprio provimento jurisdicional pretendido implica afastamento de regra geral de custeio do processo.

Nesse passo, as invocações genéricas a contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana e acesso à justiça não conduzem, por si sós, ao deferimento automático da benesse. Ao revés, o que se extrai dos autos é que a parte teve oportunidade de demonstrar sua condição econômica e foi especificamente intimada para tanto, mas não trouxe aos autos os elementos exigidos.

Logo, não se configura cerceamento de defesa; tampouco se identifica obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, mas simples aplicação do regime legal que condiciona a gratuidade à demonstração, ainda que mínima, de insuficiência quando presente dúvida razoável.

O argumento relativo à desnecessidade de preparo quando o mérito recursal discute a própria gratuidade não altera o desfecho, pois a decisão agravada não indeferiu a pretensão por deserção; sem antes oportunizar a prova da hipossuficiência econômica da parte, ao contrário, apreciou o mérito da gratuidade e o indeferiu por ausência de comprovação.

Quanto aos pedidos de substabelecimento e de direcionamento de intimações/publicações ao patrono indicado, trata-se de providências de natureza processual-administrativa, a serem observadas pela Secretaria, na forma do art. 272, §5º, do CPC, sem reflexo na conclusão de mérito sobre a gratuidade. Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou o indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação mínima da hipossuficiência, apesar de intimação específica para instrução do pedido.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026